Tribunal: TJES
Processo: 5000886-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: ROMARIO PEREIRA MESSIAS e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000886-42.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: DIEGO DE JESUS SOUZA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta o autor, em apertada síntese, que alienou o veículo HONDA CG 125 TITAN KSE, placa MTO 1390, de cor PRATA, em outubro de 2010 para Romario Pereira Messias. Aduz que este não transferiu a propriedade junto ao Detran/ES e cometeu diversas infrações de trânsito atribuídas ao requerente. Afirma que em virtude teve seu nome inscrito no CADIN em virtude de débitos estaduais relativos ao veículo. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar “a expedição do competente mandado judicial visando obrigar o Requerido (1) a efetivar a imediata transferência do veículo e (2) das dívidas advindas deste, para o seu nome, no prazo a ser estipulado por este r. Juízo”. Além disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos morais. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "[...] JULGO parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a renúncia à propriedade de DIEGO DE JESUS SOUZA em relação ao veículo Honda CG125 Titan KSE, ano 2002/2003, placa MTO1390, RENAVAM 00792154312, cor prata, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento.[...]
".

3.
Inconformada, a parte ré (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, sustentando, em resumo, que a sentença seria
extra petita
e que a ordem de declarar a "renúncia" da propriedade seria juridicamente impossível, por violar o art. 120 do CTB. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de declarar a "renúncia" da propriedade do antigo proprietário, que comprovou a alienação em juízo, configura julgamento
extra petita
e se tal comando, por sua forma, viola o ordenamento de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de litisconsórcio passivo em relação ao novo proprietário. Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora, ao ajuizar a presente ação, indicou o novo proprietário do veículo,
sr. Romário Pereira Messias
, de modo que é possível a transferência dos pontos decorrentes dos autos de infração, vez que este deverá ser notificado acerca das infrações, bem como iniciado um novo processo administrativo, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório, de modo que o novo proprietário não será prejudicado. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

6.
Da preliminar de julgamento
extra petita
. O pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre um veículo que não mais lhe pertence de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao declarar a “renúncia” da propriedade, apenas utilizou terminologia diversa para conceder a tutela final pretendida, qual seja, a desoneração da autora. Não houve, portanto, decisão
extra petita
, pois o provimento jurisdicional atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

7
.
Do mérito. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária da autora pelas multas e demais encargos após a “alienação” do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

8
. Quanto ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito da parte autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

9.
Do mesmo modo, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)